Tribunal: CARF
Processo: 19515.004117/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004117/2008-56
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.271 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E PIRELLI LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos
fatos geradores correspondentes na GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA DO
CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004117/2008-56
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004117/2008-56

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pela Fazenda
Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.159.261-5) para cobrança de multa
(CFL 68) por ter a empresa deixado de declarar todos os fatos geradores em suas GFIP,
notadamente aqueles decorrentes da remuneração pagada aos empegados da empresa a titulo de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR supostamente em desacordo com a Lei 10.101/00.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 34 e 36/38.
O lançamento foi impugnado às fls. 76/142.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP
julgou-o procedente às fls. 690/712.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 722/814, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara deu-lhe parcial provimento para reconhecer os reflexos da decadência declarada nos
Processos Administrativos no 19515.004118/2008-09 e no 19515.004112/2008-23, afastando a
aplicação da multa em relação às competências anteriores a agosto de 2003, por meio do acórdão
2402-006.072 às fls. 976/986.
Não conformada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls.988/997,
pugnado, ao final, pelo reestabelecimento e recálculo da multa referente aos períodos em que
houve decadência da obrigação principal, conforme determinado no art. 32-A, da Lei no
8.212/91.
Em 21/8/18 - às fls. 1000/1005 - foi dado seguimento parcial ao recurso da União
para que fosse rediscutida a matéria “Decadência na autuação por descumprimento de
obrigação acessória quando há reconhecimento de decadência da obrigação principal”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe dera seguimento em 19/12/18, o autuado apresentou contrarrazões tempestivas
às fls. 1014/1018, pugnando pelo não conhecimento do recurso.
Na mesma oportunidade, ainda interpôs seu Recurso Especial às fls. 1023/1042,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, determinando-se a retroatividade
benigna da nova sistemática de multas das contribuições previdenciárias e determinando-se,
ainda, a nulidade do lançamento no DEBCAD 37.159.261-5.
Em 7/5/19 - às fls. 1175/1191 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “PLR - Horista/Mensalista - Data da Assinatura
do Acordo”. Não foi dado seguimento quanto às matérias “PLR - Cumprimento dos Requisitos
para as Categorias Seniores, Executivos e Dirigentes” e “AIOA - GFIP - Aplicação de
Legislação Superveniente mais Benéfica ao Contribuinte”.
Não conformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 1201/1212, que foi rejeitado
pela Presidente da CSRF às fls. 1214/1221.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 13/12/20 (processo
movimentado em 13/11/20 – fl.1231), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1232/1237 em 30/11/20 – vide fl. 1238 -, propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004117/2008-56

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/6/18
(processo movimentado em 23/5/18 – fl.987) e apresentou seu recurso tempestivamente em
5/7/18. Passarei, mais a diante, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
De sua vez, o recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
19/12/18 (fl. 1011) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 3/1/19, consoante se
extrai de fl. 1020. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchido os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Decadência na autuação por descumprimento de obrigação acessória
quando há reconhecimento de decadência da obrigação principal”, da parte da Fazenda
Nacional; e “PLR - Horista/Mensalista - Data da Assinatura do Acordo”, da do sujeito
passivo.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos
atinentes ao descumpri mento das obrigações tributárias principais, que se constituem
em questão antecedente ao dever instrumental.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES. GFIP. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO NÃO
DECLARADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Muito embora, nas obrigações acessórias, não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402-005.900, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais no PAF conexo, haverá repercussão neste lançamento.
2. Isso porque a multa lançada neste Auto de Infração é de 100% da contribuição não
declarada, ainda que observado o limite mensal máximo previsto no inc. II do art. 284
do RGPS.
3. Sendo insubsistente a contribuição, é igualmente insubsistente a multa, que tem por
base de cálculo aquela rubrica.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N" 14/09. APLICAÇÃO.
1. Por unanimidade, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem aplicando, à
presente discussão, as conclusões contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14/09.
2. Isto é, deverá haver comparação entre a soma das multas por descumprimento das
obrigações principal e acessórias, de acordo com a redação anterior à Lei 11941/09,
com a multa de ofício calculada na forma da atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004117/2008-56

De sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer os reflexos da decadência declarada nos Processos
Administrativos n° 19515.004118/2008-09 e n° 19515.004112/2008-23, afastando a
aplicação da multa em relação às competencias anteriores a agosto de 2003. Vencidos
os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Renata Turatti Cassini c Gregorio Rechmann Júnior que deram provimento em maior
extensão c os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ronnic Soares Anderson e
Mauricio Nogueira Righetti que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Do conhecimento. Decadência na autuação por descumprimento de obrigação acessória
quando há reconhecimento de decadência da obrigação principal.
Nesse ponto, assentou o colegiado recorrido que a decadência reconhecida nos
lançamentos das obrigações principais deveria se projetada, refletida, no lançamento da multa
por descumprimento da correspondente obrigação acessória controlada nestes autos. Veja-se:
A propósito da decadência, muito embora, nas obrigações acessórias, não haja
pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN
(vide acórdão 2402-005.9001, julgado em 01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que,
como se reconheceu a decadência de parte das obrigações principais nos PAFs
encimados, haverá repercussão neste lançamento, pois a multa lançada neste Auto de
Infração é de 100% da contribuição não declarada, ainda que observado o limite mensal
máximo previsto no inc. II do art. 284 do RGPS.
Isto é, estão sendo reconhecidos os reflexos da decadência declarada nos PAFs conexos.
A Fazenda Nacional, no intuito de demonstrar a dissídio interpretativo, indicou
como paradigma o acórdão de no 9202-006.447 e ao final pugnou pelo reestabelecimento e
recálculo da multa referente aos períodos em que houve decadência da obrigação principal,
conforme determinado no art. 32-A, da Lei no 8.212/91.
De fato, o caso do paradigma guarda similitude com o destes autos. Lá, tal como
aqui, a multa por descumprimento de obrigação acessória – originalmente lançadas com espeque
no artigo 32, IV, §5o da Lei 8.212/91 - havia sido exonerada pelo fato de ter sido aplicado o
reflexo da decadência reconhecida no lançamento das obrigações principais. E mais, ambas as
multas, a daqui e a de lá, referem-se a período anterior à vigência da Medida Provisória no
449/08.
E nesse mesmo contexto, o colegiado paradigmático decidiu “afastar a
decadência do lançamento da multa e reduzi-la ao valor previsto no art. 32A, I, da
Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, nos períodos em que a
obrigação principal tenha sido totalmente alcançada pela decadência”
Com efeito, não vejo reparos no despacho de prévia admissibilidade quando
concluiu por dar seguimento ao recurso da União. Conheço, pois, do recurso.
Do mérito. PLR - Horista/Mensalista - Data da Assinatura do Acordo
No que tange a esta matéria, o colegiado recorrido houve por bem replicar ao caso
dos autos, a mesma sorte do decidido naqueles processos de obrigação principal
(19515.004118/2008-09 e n° 19515.004112/2008-23)
De sua vez, a recorrente não traz questionamentos outros – a exemplo da base de
cálculo, alíquota ou fundamento legal da multa aplicada - além da própria discussão acerca da
procedência da obrigação principal associada à referida penalidade.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004117/2008-56

Não é outro o entendimento deste colegiado, que vem aplicando ao julgamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória, o resultado do da obrigação principal
correlata, dada à relação de causa e efeito que há entre eles.
Com isso, considerando ultimados tais julgamentos, nesta mesma sessão, ocasião
em que foi negado provimento aos recursos do sujeito passivo, tenho que a manutenção da multa
aqui controlada é medida que ora se impõe.
Do mérito. Decadência na autuação por descumprimento de obrigação acessória quando há
reconhecimento de decadência da obrigação principal.
Quanto ao mérito, não se pode negar que a decisão recorrida acabou, a pretexto de
não mais haver o valor adotado como base de cálculo para a multa, por aplicar as disposições do
artigo 150 § 4o do CTN, em dissonância do que se tem, hoje, no enunciado de Súmula CARF no
148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ademais, o reconhecimento da decadência da obrigação principal não significa
dizer que não teria havido o descumprimento da obrigação principal, e sim que o Fisco, pelo
decurso do prazo legal, não mais poderia formalizar a exigência correspondente. Tal
circunstancia não autoriza a que o sujeito passivo possa, dentro do prazo decadencial previsto no
artigo 173, I, do CTN, não observar seu dever instrumental de declarar todos os fatos geradores
em GFIP.
Não se trata, pois, de caso em que o lançamento da obrigação principal –
submetido a julgamento de mérito - foi julgado improcedente em razão da inexistência ou não
comprovação, por parte do Fisco, da existência do fato gerador. Naqueles casos, em tendo sido
assentado a improcedência do lançamento em julgamento de mérito, não haveria que se falar, por
óbvio, na obrigatoriedade de que fossem esses mesmos fatos geradores declarados em GFIP e,
por conseguinte, na cobrança da multa atrelada a esta obrigação de fazer.
A propósito, a procedência, ou não, dos lançamentos relativos aos fatos geradores
das obrigações principais consubstanciadas nos processos 19515.004118/2008-09 e n°
19515.004112/2008-23 foi julgada nesta mesma sessão, ocasião em que foi negado provimento
ao recurso do sujeito passivo.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-
LHE provimento e CONHECER do recurso do sujeito passivo para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004117/2008-56

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital